Tribunal: TCU
Processo: 008.858/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na habilitação, na concessão e na manutenção de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em razão de habilitação e concessão irregular de benefícios previdenciários. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. André Renato Oliveira Santos (XXX.234.607-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas dos Srs. André Renato Oliveira Santos (XXX.234.607-XX) e Robson de Souza (XXX.731.937-XX), condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 29/6/2009 465,00 Débito 30/7/2009 465,00 Débito 28/8/2009 465,00 Débito 29/9/2009 465,00 Débito 29/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 29/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 25/2/2010 510,00 Débito 30/3/2010 510,00 Débito 29/4/2010 510,00 Débito 28/5/2010 510,00 Débito 29/6/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 30/8/2010 510,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 28/10/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 28/1/2011 540,00 Débito 25/2/2011 540,00 Débito 30/3/2011 545,00 Débito 28/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 28/12/2011 545,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 27/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 30/7/2013 678,00 Débito 19/11/2013 2.034,00 Débito 19/11/2013 1,83 Débito 28/11/2013 678,00 Débito 9/7/2008 304,33 Débito 9/7/2008 0,67 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 415,00 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 4/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 3/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 5/8/2009 465,00 Débito 3/9/2009 465,00 Débito 5/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 3/12/2009 465,00 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 3/2/2010 510,00 Débito 3/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 5/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 5/7/2010 510,00 Débito 4/8/2010 510,00 Débito 3/9/2010 510,00 Débito 4/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 3/2/2011 540,00 Débito 3/3/2011 540,00 Débito 5/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 5/7/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 4/1/2012 545,00 Débito 3/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 4/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 15/4/2008 41,50 Débito 15/4/2008 0,50 Débito 2/5/2008 415,00 Débito 2/6/2008 415,00 Débito 1/7/2008 415,00 Débito 1/8/2008 415,00 Débito 1/9/2008 415,00 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 1/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 6/3/2014 724,00 Débito 1/4/2014 724,00 Débito 2/5/2014 724,00 Débito 2/6/2014 724,00 Débito 1/7/2014 724,00 Débito 1/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/10/2014 724,00 Débito 3/11/2014 724,00 Débito 1/12/2014 724,00 Débito 2/1/2015 724,00 Débito 2/2/2015 788,00 Débito 2/3/2015 788,00 Débito 1/4/2015 788,00 Débito 4/5/2015 788,00 Débito 1/6/2015 788,00 Débito 1/7/2015 788,00 Débito 3/8/2015 788,00 Débito 1/9/2015 788,00 Débito 1/10/2015 788,00 Débito 3/11/2015 788,00 Débito 4/1/2016 788,00 Débito 1/2/2016 880,00 Débito 1/3/2016 880,00 Débito 2/3/2016 788,00 Débito 2/3/2016 19,09 Débito 1/4/2016 880,00 Débito 2/5/2016 880,00 Débito 1/6/2016 880,00 Débito 3/10/2016 880,00 Débito 19/12/2011 109,00 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 9/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 9/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 8/2/2013 678,00 Débito 8/3/2013 678,00 Débito 5/4/2013 678,00 Débito 7/5/2013 678,00 Débito 7/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 678,00 Débito 8/8/2013 678,00 Débito 6/9/2013 678,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 8/1/2014 678,00 Débito 7/2/2014 724,00 Débito 11/3/2014 724,00 Débito 8/4/2014 724,00 Débito 7/5/2014 724,00 Débito 6/6/2014 724,00 Débito 7/7/2014 724,00 Débito 7/8/2014 724,00 Débito 8/9/2014 724,00 Débito 7/10/2014 724,00 Débito 7/11/2014 724,00 Débito 8/12/2014 724,00 Débito 7/1/2015 724,00 Débito 6/2/2015 788,00 Débito 6/3/2015 788,00 Débito 7/4/2015 788,00 Débito 7/5/2015 788,00 Débito 8/6/2015 788,00 Débito 7/7/2015 788,00 Débito 6/8/2015 788,00 Débito 8/9/2015 788,00 Débito 7/10/2015 788,00 Débito 6/11/2015 788,00 Débito 15/12/2015 788,00 Débito 8/1/2016 788,00 Débito 10/2/2016 880,00 Débito 7/3/2016 880,00 Débito 6/4/2016 880,00 Débito 6/5/2016 880,00 Débito 7/6/2016 880,00 Débito 15/7/2016 880,00 Débito 8/8/2016 880,00 Débito 8/9/2016 880,00 Débito 7/10/2016 880,00 Débito 7/11/2016 880,00 Débito 7/12/2016 880,00 Débito 6/1/2017 880,00 Débito 10/2/2017 937,00 Débito 6/3/2017 937,00 Débito 7/4/2017 937,00 Débito 9/5/2017 937,00 Débito 6/6/2017 937,00 Débito 6/7/2017 937,00 Débito 8/8/2017 937,00 Débito 6/9/2017 937,00 Débito 9/10/2017 937,00 Débito 7/11/2017 937,00 Débito 7/12/2017 937,00 Débito 8/1/2018 937,00 Débito 7/2/2018 954,00 Débito 7/3/2018 954,00 Débito 9/4/2018 954,00 Débito 7/5/2018 954,00 Débito 7/6/2018 954,00 Débito 9/7/2018 954,00 Débito 7/8/2018 954,00 Débito 30/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 29/3/2012 622,00 Débito 27/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 28/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 30/8/2012 622,00 Débito 30/8/2012 311,00 Débito 27/9/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 311,00 Débito 27/12/2012 622,00 Débito 30/1/2013 678,00 Débito 27/2/2013 678,00 Débito 27/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 29/5/2013 678,00 Débito 11/4/2012 207,33 Débito 11/4/2012 0,67 Débito 9/5/2012 622,00 Débito 13/6/2012 622,00 Débito 10/7/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 11/9/2012 622,00 Débito 15/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 0,67 Débito 11/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 11/3/2013 678,00 Débito 8/4/2013 678,00 Débito 14/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 9/7/2013 678,00 Débito 8/8/2013 678,00 Débito 9/9/2013 678,00 Débito 9/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 11/12/2013 678,00 Débito 11/12/2013 0,67 Débito 10/1/2014 678,00 Débito 10/2/2014 724,00 Débito 12/3/2014 724,00 Débito 10/4/2014 724,00 Débito 7/5/2014 724,00 Débito 18/6/2014 724,00 Débito 14/7/2014 724,00 Débito 8/8/2014 724,00 Débito 10/9/2014 724,00 Débito 6/10/2014 724,00 Débito 6/11/2014 724,00 Débito 5/12/2014 724,00 Débito 5/12/2014 0,67 Débito 9/1/2015 724,00 Débito 9/2/2015 788,00 Débito 5/3/2015 788,00 Débito 7/4/2015 788,00 Débito 7/5/2015 788,00 Débito 10/6/2015 788,00 Débito 8/7/2015 788,00 Débito 7/8/2015 788,00 Débito 9/9/2015 788,00 Débito 7/10/2015 788,00 Débito 9/11/2015 788,00 Débito 17/12/2015 788,00 Débito 17/12/2015 0,67 Débito 25/1/2016 788,00 Débito 4/2/2016 880,00 Débito 4/3/2016 880,00 Débito 6/4/2016 880,00 Débito 9/5/2016 880,00 Débito 15/6/2016 880,00 Débito 20/7/2016 880,00 Débito 8/8/2016 880,00 Débito 8/9/2016 880,00 Débito 6/10/2016 880,00 Débito 8/11/2016 880,00 Débito 6/12/2016 880,00 Débito 6/12/2016 0,67 Débito 9/1/2017 880,00 Débito 6/2/2017 937,00 Débito 8/6/2010 357,00 Débito 8/7/2010 510,00 Débito 9/8/2010 510,00 Débito 9/9/2010 510,00 Débito 8/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 25/11/2010 510,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 29/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/9/2011 545,00 Débito 31/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 29/2/2012 622,00 Débito 5/4/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 8/10/2012 622,00 Débito 30/10/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 28/2/2013 678,00 Débito 28/3/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 28/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 29/8/2013 678,00 Débito 8/11/2013 678,00 Débito 8/11/2013 678,00 Débito 29/11/2013 678,00 Débito 27/1/2014 678,00 Débito 27/1/2014 724,00 Débito 28/2/2014 724,00 Débito 28/3/2014 724,00 Débito 29/4/2014 724,00 Débito 28/5/2014 724,00 Débito 30/6/2014 724,00 Débito 26/11/2008 415,00 Débito 26/11/2008 207,50 Débito 26/12/2008 415,00 Débito 28/1/2009 415,00 Débito 20/2/2009 465,00 Débito 27/3/2009 465,00 Débito 28/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 26/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 27/8/2009 232,50 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 26/11/2009 465,00 Débito 26/11/2009 232,50 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 27/1/2010 510,00 Débito 24/2/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 28/4/2010 510,00 Débito 27/5/2010 510,00 Débito 28/6/2010 510,00 Débito 28/7/2010 510,00 Débito 27/8/2010 510,00 Débito 27/8/2010 255,00 Débito 28/9/2010 510,00 Débito 27/10/2010 510,00 Débito 26/11/2010 510,00 Débito 26/11/2010 255,00 Débito 28/12/2010 510,00 Débito 27/1/2011 540,00 Débito 24/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 27/4/2011 545,00 Débito 27/5/2011 545,00 Débito 28/6/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 29/8/2011 272,50 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 27/10/2011 545,00 Débito 28/11/2011 545,00 Débito 28/11/2011 272,50 Débito 27/12/2011 545,00 Débito 27/1/2012 622,00 Débito 27/2/2012 622,00 Débito 28/3/2012 622,00 Débito 26/4/2012 622,00 Débito 29/5/2012 622,00 Débito 27/6/2012 622,00 Débito 27/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 29/8/2012 311,00 Débito 26/9/2012 622,00 Débito 29/10/2012 622,00 Débito 28/11/2012 622,00 Débito 28/11/2012 311,00 Débito 26/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 26/2/2013 678,00 Débito 26/3/2013 678,00 Débito 26/4/2013 678,00 Débito 28/5/2013 678,00 Débito 26/9/2013 678,00 Débito 29/10/2013 678,00 Débito 27/11/2013 678,00 Débito 27/11/2013 339,00 Débito 28/7/2008 415,00 Débito 26/8/2008 415,00 Débito 25/9/2008 415,00 Débito 28/10/2008 415,00 Débito 25/11/2008 415,00 Débito 23/12/2008 415,00 Débito 27/1/2009 415,00 Débito 19/2/2009 465,00 Débito 26/3/2009 465,00 Débito 27/4/2009 465,00 Débito 26/5/2009 465,00 Débito 25/6/2009 465,00 Débito 28/7/2009 465,00 Débito 26/8/2009 465,00 Débito 25/9/2009 465,00 Débito 27/10/2009 465,00 Débito 25/11/2009 465,00 Débito 23/12/2009 465,00 Débito 26/1/2010 510,00 Débito 23/2/2010 510,00 Débito 26/3/2010 510,00 Débito 27/4/2010 510,00 Débito 26/5/2010 510,00 Débito 25/6/2010 510,00 Débito 27/7/2010 510,00 Débito 26/8/2010 510,00 Débito 27/9/2010 510,00 Débito 26/10/2010 510,00 Débito 25/11/2010 510,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 26/1/2011 540,00 Débito 23/2/2011 540,00 Débito 28/3/2011 545,00 Débito 26/4/2011 545,00 Débito 26/5/2011 545,00 Débito 27/6/2011 545,00 Débito 26/8/2011 545,00 Débito 27/9/2011 545,00 Débito 25/11/2011 545,00 Débito 26/12/2011 545,00 Débito 26/1/2012 622,00 Débito 24/2/2012 622,00 Débito 27/3/2012 622,00 Débito 25/4/2012 622,00 Débito 28/5/2012 622,00 Débito 26/6/2012 622,00 Débito 26/7/2012 622,00 Débito 28/8/2012 622,00 Débito 25/9/2012 622,00 Débito 26/10/2012 622,00 Débito 27/11/2012 622,00 Débito 24/12/2012 622,00 Débito 28/1/2013 678,00 Débito 25/2/2013 678,00 Débito 25/3/2013 678,00 Débito 27/5/2013 678,00 Débito 4/8/2008 415,00 Débito 2/9/2008 415,00 Débito 2/10/2008 415,00 Débito 4/11/2008 415,00 Débito 2/12/2008 415,00 Débito 5/1/2009 415,00 Débito 3/2/2009 415,00 Débito 3/3/2009 465,00 Débito 2/4/2009 465,00 Débito 5/5/2009 465,00 Débito 2/6/2009 465,00 Débito 2/7/2009 465,00 Débito 4/8/2009 465,00 Débito 2/9/2009 465,00 Débito 2/10/2009 465,00 Débito 4/11/2009 465,00 Débito 2/12/2009 465,00 Débito 5/1/2010 465,00 Débito 2/2/2010 510,00 Débito 2/3/2010 510,00 Débito 5/4/2010 510,00 Débito 4/5/2010 510,00 Débito 2/6/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 3/8/2010 510,00 Débito 2/9/2010 510,00 Débito 3/11/2010 510,00 Débito 2/12/2010 510,00 Débito 4/1/2011 510,00 Débito 2/2/2011 540,00 Débito 2/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 3/5/2011 545,00 Débito 2/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 2/9/2011 545,00 Débito 4/10/2011 545,00 Débito 3/11/2011 545,00 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 3/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 3/4/2012 622,00 Débito 3/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 3/7/2012 622,00 Débito 2/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 3/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 2/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 3/12/2013 678,00 Débito 16/11/2011 127,16 Débito 16/11/2011 0,84 Débito 2/12/2011 545,00 Débito 2/12/2011 0,84 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 2/2/2012 622,00 Débito 2/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 4/6/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 31/7/2012 622,00 Débito 31/8/2012 622,00 Débito 28/9/2012 622,00 Débito 31/10/2012 622,00 Débito 30/11/2012 622,00 Débito 30/11/2012 0,84 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 2/4/2013 678,00 Débito 13/7/2010 136,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 5/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 1/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 5/2/2014 724,00 Débito 10/3/2014 724,00 Débito 1/4/2014 724,00 Débito 2/5/2014 724,00 Débito 2/6/2014 724,00 Débito 1/7/2014 724,00 Débito 1/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/10/2014 724,00 Débito 3/11/2014 724,00 Débito 1/12/2014 724,00 Débito 2/1/2015 724,00 Débito 2/2/2015 788,00 Débito 2/3/2015 788,00 Débito 1/4/2015 788,00 Débito 4/5/2015 788,00 Débito 1/6/2015 788,00 Débito 1/7/2015 788,00 Débito 3/8/2015 788,00 Débito 1/9/2015 788,00 Débito 1/10/2015 788,00 Débito 3/11/2015 788,00 Débito 4/1/2016 788,00 Débito 1/2/2016 880,00 Débito 11/2/2016 788,00 Débito 1/3/2016 880,00 Débito 1/4/2016 880,00 Débito 2/5/2016 880,00 Débito 1/6/2016 880,00 Débito 1/7/2016 880,00 Débito 24/6/2008 415,00 Débito 25/7/2008 415,00 Débito 25/8/2008 415,00 Débito 24/9/2008 415,00 Débito 27/10/2008 415,00 Débito 24/11/2008 415,00 Débito 22/12/2008 415,00 Débito 26/1/2009 415,00 Débito 18/2/2009 465,00 Débito 25/3/2009 465,00 Débito 24/4/2009 465,00 Débito 25/5/2009 465,00 Débito 24/6/2009 465,00 Débito 27/7/2009 465,00 Débito 25/8/2009 465,00 Débito 24/9/2009 465,00 Débito 26/10/2009 465,00 Débito 24/11/2009 465,00 Débito 22/12/2009 465,00 Débito 25/1/2010 510,00 Débito 22/2/2010 510,00 Débito 25/3/2010 510,00 Débito 26/4/2010 510,00 Débito 25/5/2010 510,00 Débito 24/6/2010 510,00 Débito 26/7/2010 510,00 Débito 25/8/2010 510,00 Débito 24/9/2010 510,00 Débito 25/10/2010 510,00 Débito 24/11/2010 510,00 Débito 27/12/2010 510,00 Débito 25/1/2011 540,00 Débito 22/2/2011 540,00 Débito 25/3/2011 545,00 Débito 25/4/2011 545,00 Débito 25/5/2011 545,00 Débito 24/6/2011 545,00 Débito 26/9/2011 545,00 Débito 25/10/2011 545,00 Débito 24/11/2011 545,00 Débito 23/12/2011 545,00 Débito 25/1/2012 622,00 Débito 23/2/2012 622,00 Débito 26/3/2012 622,00 Débito 24/4/2012 622,00 Débito 25/5/2012 622,00 Débito 25/6/2012 622,00 Débito 25/7/2012 622,00 Débito 27/8/2012 622,00 Débito 24/9/2012 622,00 Débito 25/10/2012 622,00 Débito 26/11/2012 622,00 Débito 21/12/2012 622,00 Débito 25/1/2013 678,00 Débito 22/2/2013 678,00 Débito 22/3/2013 678,00 Débito 24/4/2013 678,00 Débito 24/5/2013 678,00 Débito 25/7/2013 678,00 Débito 29/4/2008 318,16 Débito 29/4/2008 0,84 Débito 29/5/2008 415,00 Débito 30/6/2008 415,00 Débito 29/7/2008 415,00 Débito 29/8/2008 415,00 Débito 30/9/2008 415,00 Débito 29/10/2008 415,00 Débito 28/11/2008 415,00 Débito 28/11/2008 0,84 Débito 29/12/2008 415,00 Débito 29/1/2009 415,00 Débito 26/2/2009 465,00 Débito 30/3/2009 465,00 Débito 29/4/2009 465,00 Débito 27/5/2009 465,00 Débito 29/6/2009 465,00 Débito 29/7/2009 465,00 Débito 27/8/2009 465,00 Débito 28/9/2009 465,00 Débito 28/10/2009 465,00 Débito 27/11/2009 465,00 Débito 27/11/2009 0,84 Débito 28/12/2009 465,00 Débito 28/1/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 29/3/2010 510,00 Débito 30/4/2010 510,00 Débito 31/5/2010 510,00 Débito 2/7/2010 510,00 Débito 29/7/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 29/9/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 510,00 Débito 29/11/2010 0,84 Débito 29/12/2010 510,00 Débito 31/1/2011 540,00 Débito 28/2/2011 540,00 Débito 29/3/2011 545,00 Débito 29/4/2011 545,00 Débito 30/5/2011 545,00 Débito 29/6/2011 545,00 Débito 28/7/2011 545,00 Débito 29/8/2011 545,00 Débito 28/9/2011 545,00 Débito 28/10/2011 545,00 Débito 29/11/2011 545,00 Débito 29/11/2011 0,84 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 31/1/2012 622,00 Débito 28/2/2012 622,00 Débito 30/3/2012 622,00 Débito 30/4/2012 622,00 Débito 30/5/2012 622,00 Débito 29/6/2012 622,00 Débito 30/7/2012 622,00 Débito 29/8/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 622,00 Débito 29/11/2012 0,84 Débito 28/12/2012 622,00 Débito 29/1/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 29/4/2013 678,00 Débito 31/5/2013 678,00 Débito 28/6/2013 678,00 Débito 29/7/2013 678,00 Débito 30/8/2013 678,00 Débito 30/9/2013 678,00 Débito 29/10/2013 678,00 Débito 29/11/2013 678,00 Débito 29/11/2013 0,84 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 4/2/2014 724,00 Débito 5/3/2014 724,00 Débito 31/3/2014 724,00 Débito 29/4/2014 724,00 Débito 29/5/2014 724,00 Débito 30/6/2014 724,00 Débito 29/7/2014 724,00 Débito 29/8/2014 724,00 Débito 29/9/2014 724,00 Débito 29/10/2014 724,00 Débito 28/11/2014 724,00 Débito 28/11/2014 0,84 Débito 30/12/2014 724,00 Débito 30/1/2015 788,00 Débito 2/3/2015 788,00 Débito 30/3/2015 788,00 Débito 29/4/2015 788,00 Débito 29/5/2015 788,00 Débito 29/6/2015 788,00 Débito 31/7/2015 788,00 Débito 31/8/2015 788,00 Débito 29/9/2015 788,00 Débito 29/10/2015 788,00 Débito 4/12/2015 788,00 Débito 4/12/2015 0,84 Débito 7/1/2016 788,00 Débito 29/1/2016 880,00 Débito 29/2/2016 880,00 Débito 30/3/2016 880,00 Débito 2/5/2016 880,00 Débito 31/5/2016 880,00 Débito 30/6/2016 880,00 Débito 29/7/2016 880,00 Débito 29/8/2016 880,00 Débito 28/9/2016 880,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 7/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 10/9/2012 311,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 311,00 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 7/3/2013 678,00 Débito 5/4/2013 678,00 Débito 8/5/2013 678,00 Débito 7/6/2013 678,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 339,00 Débito 7/5/2008 179,83 Débito 7/5/2008 0,17 Débito 5/6/2008 415,00 Débito 3/7/2008 415,00 Débito 5/8/2008 415,00 Débito 3/9/2008 415,00 Débito 3/10/2008 415,00 Débito 5/11/2008 415,00 Débito 3/12/2008 415,00 Débito 3/12/2008 0,17 Débito 6/1/2009 415,00 Débito 4/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 3/4/2009 465,00 Débito 6/5/2009 465,00 Débito 5/6/2009 465,00 Débito 3/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 5/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 4/12/2009 0,17 Débito 6/1/2010 465,00 Débito 5/2/2010 510,00 Débito 5/3/2010 510,00 Débito 6/4/2010 510,00 Débito 7/5/2010 510,00 Débito 4/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 5/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 3/12/2010 510,00 Débito 3/12/2010 0,17 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 7/4/2011 545,00 Débito 5/5/2011 545,00 Débito 3/6/2011 545,00 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 5/12/2011 0,17 Débito 5/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 4/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 6/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 4/1/2013 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 8/7/2013 156,04 Crédito 8/8/2013 157,60 Crédito 10/9/2013 157,60 Crédito 17/10/2013 157,60 Crédito 29/11/2013 162,21 Crédito 30/12/2013 163,33 Crédito 10/2/2014 165,89 Crédito 19/3/2014 167,12 Crédito 28/4/2014 168,32 Crédito 26/5/2014 169,60 Crédito 10/7/2014 172,24 Crédito 11/8/2014 173,72 Crédito 13/6/2011 454,16 Débito 13/6/2011 0,84 Débito 8/7/2011 545,00 Débito 8/8/2011 545,00 Débito 8/9/2011 545,00 Débito 19/10/2011 545,00 Débito 8/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 0,84 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 7/2/2012 622,00 Débito 7/3/2012 622,00 Débito 10/4/2012 622,00 Débito 9/5/2012 622,00 Débito 8/6/2012 622,00 Débito 6/7/2012 622,00 Débito 8/8/2012 622,00 Débito 10/9/2012 622,00 Débito 5/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 7/12/2012 622,00 Débito 7/12/2012 0,84 Débito 8/1/2013 622,00 Débito 7/2/2013 678,00 Débito 7/3/2013 678,00 Débito 5/4/2013 678,00 Débito 8/5/2013 678,00 Débito 7/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 678,00 Débito 8/8/2013 678,00 Débito 6/9/2013 678,00 Débito 7/10/2013 678,00 Débito 7/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 0,84 Débito 8/1/2014 678,00 Débito 7/2/2014 724,00 Débito 12/3/2014 724,00 Débito 8/4/2014 724,00 Débito 8/5/2014 724,00 Débito 6/6/2014 724,00 Débito 7/7/2014 724,00 Débito 7/8/2014 724,00 Débito 8/9/2014 724,00 Débito 7/10/2014 724,00 Débito 10/11/2014 724,00 Débito 5/12/2014 724,00 Débito 5/12/2014 0,84 Débito 8/1/2015 724,00 Débito 9/2/2015 788,00 Débito 6/3/2015 788,00 Débito 8/4/2015 788,00 Débito 11/5/2015 788,00 Débito 8/6/2015 788,00 Débito 8/7/2015 788,00 Débito 10/8/2015 788,00 Débito 9/9/2015 788,00 Débito 7/10/2015 788,00 Débito 9/11/2015 788,00 Débito 8/12/2015 788,00 Débito 8/12/2015 0,84 Débito 10/2/2016 788,00 Débito 10/2/2016 880,00 Débito 7/3/2016 880,00 Débito 7/4/2016 880,00 Débito 6/5/2016 880,00 Débito 8/6/2016 880,00 Débito 13/7/2016 880,00 Débito 5/8/2016 880,00 Débito 8/9/2016 880,00 Débito 7/10/2016 880,00 Débito 8/11/2016 880,00 Débito 7/12/2016 880,00 Débito 7/12/2016 0,84 Débito 6/1/2017 880,00 Débito 13/2/2017 937,00 Débito 8/3/2017 937,00 Débito 7/4/2017 937,00 Débito 8/5/2017 937,00 Débito 7/6/2017 937,00 Débito 7/7/2017 937,00 Débito 7/8/2017 937,00 Débito 11/7/2012 20,73 Débito 11/7/2012 622,00 Débito 11/7/2012 0,27 Débito 13/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 2/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 4/12/2012 0,27 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 4/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 2/5/2013 678,00 Débito 3/6/2013 678,00 Débito 1/7/2013 678,00 Débito 2/8/2013 678,00 Débito 2/9/2013 678,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 1/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 2/12/2013 0,27 Débito 2/1/2014 678,00 Débito 3/2/2014 724,00 Débito 6/3/2014 724,00 Débito 1/4/2014 724,00 Débito 2/5/2014 724,00 Débito 2/6/2014 724,00 Débito 1/7/2014 724,00 Débito 4/8/2014 724,00 Débito 1/9/2014 724,00 Débito 1/10/2014 724,00 Débito 3/11/2014 724,00 Débito 1/12/2014 724,00 Débito 1/12/2014 0,27 Débito 2/1/2015 724,00 Débito 2/2/2015 788,00 Débito 2/3/2015 788,00 Débito 1/4/2015 788,00 Débito 4/5/2015 788,00 Débito 1/6/2015 788,00 Débito 1/7/2015 788,00 Débito 3/8/2015 788,00 Débito 3/9/2015 788,00 Débito 2/10/2015 788,00 Débito 3/11/2015 788,00 Débito 1/12/2015 788,00 Débito 1/12/2015 0,27 Débito 27/1/2016 788,00 Débito 1/2/2016 880,00 Débito 1/3/2016 880,00 Débito 1/4/2016 880,00 Débito 2/5/2016 880,00 Débito 1/6/2016 880,00 Débito 7/7/2016 880,00 Débito 1/8/2016 880,00 Débito 1/9/2016 880,00 Débito 3/10/2016 880,00 Débito 1/11/2016 880,00 Débito 1/12/2016 880,00 Débito 1/12/2016 0,27 Débito 2/1/2017 880,00 Débito 1/10/2008 415,00 Débito 3/11/2008 415,00 Débito 1/12/2008 415,00 Débito 2/1/2009 415,00 Débito 2/2/2009 415,00 Débito 2/3/2009 465,00 Débito 1/4/2009 465,00 Débito 4/5/2009 465,00 Débito 1/6/2009 465,00 Débito 1/7/2009 465,00 Débito 3/8/2009 465,00 Débito 1/9/2009 465,00 Débito 1/10/2009 465,00 Débito 3/11/2009 465,00 Débito 1/12/2009 465,00 Débito 4/1/2010 465,00 Débito 1/2/2010 510,00 Débito 1/3/2010 510,00 Débito 1/4/2010 510,00 Débito 3/5/2010 510,00 Débito 1/6/2010 510,00 Débito 1/7/2010 510,00 Débito 2/8/2010 510,00 Débito 1/9/2010 510,00 Débito 1/10/2010 510,00 Débito 1/11/2010 510,00 Débito 1/12/2010 510,00 Débito 3/1/2011 510,00 Débito 1/2/2011 540,00 Débito 1/3/2011 540,00 Débito 1/4/2011 545,00 Débito 2/5/2011 545,00 Débito 1/6/2011 545,00 Débito 1/7/2011 545,00 Débito 1/8/2011 545,00 Débito 1/9/2011 545,00 Débito 3/10/2011 545,00 Débito 1/11/2011 545,00 Débito 1/12/2011 545,00 Débito 2/1/2012 545,00 Débito 1/2/2012 622,00 Débito 1/3/2012 622,00 Débito 2/4/2012 622,00 Débito 2/5/2012 622,00 Débito 1/6/2012 622,00 Débito 2/7/2012 622,00 Débito 1/8/2012 622,00 Débito 3/9/2012 622,00 Débito 1/10/2012 622,00 Débito 1/11/2012 622,00 Débito 3/12/2012 622,00 Débito 2/1/2013 622,00 Débito 1/2/2013 678,00 Débito 1/3/2013 678,00 Débito 1/4/2013 678,00 Débito 1/8/2013 678,00 Débito 1/10/2013 678,00 Débito 1/11/2013 678,00 Débito 2/12/2013 678,00 Débito 15/9/2010 187,00 Débito 4/10/2010 510,00 Débito 8/11/2010 510,00 Débito 13/12/2010 510,00 Débito 5/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 4/3/2011 540,00 Débito 4/4/2011 545,00 Débito 4/5/2011 545,00 Débito 6/6/2011 545,00 Débito 4/7/2011 545,00 Débito 4/8/2011 545,00 Débito 5/9/2011 545,00 Débito 5/10/2011 545,00 Débito 4/11/2011 545,00 Débito 5/12/2011 545,00 Débito 4/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 5/3/2012 622,00 Débito 10/4/2012 622,00 Débito 4/5/2012 622,00 Débito 12/6/2012 622,00 Débito 5/7/2012 622,00 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 4/9/2012 622,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 8/11/2012 622,00 Débito 4/12/2012 622,00 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 4/3/2013 678,00 Débito 4/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 4/6/2013 678,00 Débito 4/7/2013 678,00 Débito 5/8/2013 678,00 Débito 4/9/2013 678,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 4/11/2013 678,00 Débito 4/12/2013 678,00 Débito 6/1/2014 678,00 Débito 4/2/2014 724,00 Débito 5/3/2014 724,00 Débito 4/4/2014 724,00 Débito 5/5/2014 724,00 Débito 4/6/2014 724,00 Débito 4/7/2014 724,00 Débito 4/8/2014 724,00 Débito 4/9/2014 724,00 Débito 6/10/2014 724,00 Débito 4/11/2014 724,00 Débito 4/12/2014 724,00 Débito 5/1/2015 724,00 Débito 4/2/2015 788,00 Débito 4/3/2015 788,00 Débito 6/4/2015 788,00 Débito 4/5/2015 788,00 Débito 5/6/2015 788,00 Débito 6/7/2015 788,00 Débito 4/8/2015 788,00 Débito 4/9/2015 788,00 Débito 5/10/2015 788,00 Débito 4/11/2015 788,00 Débito 8/1/2016 788,00 Débito 8/1/2016 788,00 Débito 4/2/2016 880,00 Débito 7/3/2016 880,00 Débito 4/4/2016 880,00 Débito 4/5/2016 880,00 Débito 6/6/2016 880,00 Débito 4/7/2016 880,00 Débito 6/7/2011 18,16 Débito 6/7/2011 545,00 Débito 6/7/2011 0,84 Débito 19/10/2011 145,33 Débito 19/10/2011 0,67 Débito 9/11/2011 545,00 Débito 7/12/2011 545,00 Débito 7/12/2011 0,67 Débito 6/1/2012 545,00 Débito 6/2/2012 622,00 Débito 6/3/2012 622,00 Débito 9/4/2012 622,00 Débito 8/5/2012 622,00 Débito 5/6/2012 622,00 Débito 4/7/2012 622,00 Débito 3/8/2012 622,00 Débito 5/9/2012 622,00 Débito 3/10/2012 622,00 Débito 6/11/2012 622,00 Débito 5/12/2012 622,00 Débito 5/12/2012 0,67 Débito 4/1/2013 622,00 Débito 5/2/2013 678,00 Débito 5/3/2013 678,00 Débito 3/4/2013 678,00 Débito 6/5/2013 678,00 Débito 5/6/2013 678,00 Débito 3/7/2013 678,00 Débito 5/8/2013 678,00 Débito 4/9/2013 678,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 5/11/2013 678,00 Débito 4/12/2013 678,00 Débito 4/12/2013 0,67 Débito 10/1/2014 678,00 Débito 5/2/2014 724,00 Débito 12/3/2014 724,00 Débito 3/4/2014 724,00 Débito 6/5/2014 724,00 Débito 4/6/2014 724,00 Débito 3/7/2014 724,00 Débito 5/8/2014 724,00 Débito 3/9/2014 724,00 Débito 3/10/2014 724,00 Débito 5/11/2014 724,00 Débito 3/12/2014 724,00 Débito 3/12/2014 0,67 Débito 6/1/2015 724,00 Débito 4/2/2015 788,00 Débito 4/3/2015 788,00 Débito 6/4/2015 788,00 Débito 6/5/2015 788,00 Débito 3/6/2015 788,00 Débito 3/7/2015 788,00 Débito 5/8/2015 788,00 Débito 3/9/2015 788,00 Débito 5/10/2015 788,00 Débito 5/11/2015 788,00 Débito 11/12/2015 788,00 Débito 11/12/2015 0,67 Débito 6/1/2016 788,00 Débito 3/2/2016 880,00 Débito 3/3/2016 880,00 Débito 5/4/2016 880,00 Débito 4/5/2016 880,00 Débito 3/6/2016 880,00 Débito 5/7/2016 880,00 Débito 3/8/2016 880,00 Débito 4/7/2008 415,00 Débito 6/8/2008 415,00 Débito 4/9/2008 415,00 Débito 6/10/2008 415,00 Débito 6/11/2008 415,00 Débito 4/12/2008 415,00 Débito 7/1/2009 415,00 Débito 5/2/2009 415,00 Débito 5/3/2009 465,00 Débito 6/4/2009 465,00 Débito 7/5/2009 465,00 Débito 4/6/2009 465,00 Débito 6/7/2009 465,00 Débito 6/8/2009 465,00 Débito 4/9/2009 465,00 Débito 6/10/2009 465,00 Débito 14/10/2009 415,00 Crédito 6/11/2009 465,00 Débito 4/12/2009 465,00 Débito 7/1/2010 465,00 Débito 4/2/2010 510,00 Débito 4/3/2010 510,00 Débito 7/4/2010 510,00 Débito 6/5/2010 510,00 Débito 7/6/2010 510,00 Débito 6/7/2010 510,00 Débito 5/8/2010 510,00 Débito 6/9/2010 510,00 Débito 6/10/2010 510,00 Débito 5/11/2010 510,00 Débito 6/12/2010 510,00 Débito 6/1/2011 510,00 Débito 4/2/2011 540,00 Débito 5/7/2012 476,86 Débito 5/7/2012 0,14 Débito 6/8/2012 622,00 Débito 6/9/2012 622,00 Débito 4/10/2012 622,00 Débito 7/11/2012 622,00 Débito 6/12/2012 622,00 Débito 6/12/2012 0,14 Débito 7/1/2013 622,00 Débito 6/2/2013 678,00 Débito 8/3/2013 678,00 Débito 4/4/2013 678,00 Débito 7/5/2013 678,00 Débito 6/6/2013 678,00 Débito 5/7/2013 678,00 Débito 6/8/2013 678,00 Débito 11/9/2013 678,00 Débito 4/10/2013 678,00 Débito 8/11/2013 678,00 Débito 6/12/2013 678,00 Débito 6/12/2013 0,14 Débito 8/1/2014 678,00 Débito 6/2/2014 724,00 Débito 11/3/2014 724,00 Débito 7/4/2014 724,00 Débito 9/5/2014 724,00 Débito 6/6/2014 724,00 Débito 7/7/2014 724,00 Débito 7/8/2014 724,00 Débito 9/9/2014 724,00 Débito 9/10/2014 724,00 Débito 6/11/2014 724,00 Débito 8/12/2014 724,00 Débito 8/12/2014 0,14 Débito 8/1/2015 724,00 Débito 6/2/2015 788,00 Débito 6/3/2015 788,00 Débito 10/4/2015 788,00 Débito 7/5/2015 788,00 Débito 5/6/2015 788,00 Débito 7/7/2015 788,00 Débito 10/8/2015 788,00 Débito 4/9/2015 788,00 Débito 7/10/2015 788,00 Débito 6/11/2015 788,00 Débito 5/1/2016 788,00 Débito 5/1/2016 0,14 Débito 7/1/2016 788,00 Débito 11/2/2016 880,00 Débito 8/3/2016 880,00 Débito 8/4/2016 880,00 Débito 9/5/2016 880,00 Débito 8/6/2016 880,00 Débito 9.3. aplicar aos responsáveis André Renato Oliveira Santos e Robson de Souza, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno/TCU, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida pelo responsável André Renato Oliveira Santos (XXX.234.607-XX) e inabilitá-lo, pelo período de 5 (cinco) anos, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, com fundamento no disposto no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno/TCU, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, devendo incidir sobre cada uma os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno/TCU; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de quaisquer parcelas importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, para as providências que entender cabíveis; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo que, nos termos do § 1o do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.